Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-53.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003318-53.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCELA BENEDETTI - CPF: 459.038.831-68 (APELADO), LETICIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 005.497.911-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇEU DO APELO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRECEITO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES DO COLEGIADO – ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA.

A irregularidade na representação processual constitui óbice quanto ao conhecimento ao apelo.

O
direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Deve ser mantida a sentença que encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, quando revestida por conjunto probatório que ampara a concessão da obrigação de fazer vindicada.

Apelo não conhecido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. M
ARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Preceito Cominatório no 1003318-53.2017.8.11.0015 ajuizada por JUCELA BENEDETTI, que julgou procedente os pedidos, visando a obtenção do medicamento Enoxaparina 40mg, por até 40 dias após o parto, uma vez que ter sido diagnostica com trombofilia por mutação genética C677 T e A1298C.

A tutela foi antecipada, na forma pleiteada, para determinar aos requeridos para providenciassem o fornecimento do medicamento, conforme laudo médico.

A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando os efeitos da antecipação de tutela, determinando o fornecimento do fármaco na forma prescrita, condenando ainda os entes Requeridos ao pagamento em honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Deixou de condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais.

O MUNICÍPIO DE SINOP interpôs Recurso de Apelação,
sustentando sua irresignação quanto a condenação em obrigação de fazer, aduzindo a violação ao princípio da reserva do possível, do princípio da causalidade, em face da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao causídico da Autora.

Cita precedentes jurisprudencial para reforçar sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, cancelando a condenação em honorários.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
rebate todos os argumentos em contraposição ao apelo do MUNICÍPIO DE SINOP, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se nessa parte a sentença recorrida.

Em contrarrazões, JUCELA BENEDETTI rebate todos os argumentos em contraposição ao apelo do MUNICÍPIO DE SINOP, pugnando pelo desprovimento do apelo, requerendo a majoração da verba de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do apelo e confirmação da eficácia da sentença (Id. 5985663).

Instado a regularizar a representação processual, o Município Apelante quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, constatou-se deficiencia na representa- ção processual do Apelante, sendo determinada a sua regularização (id. 6002099).

Entretanto, decorrido o prazo estabelecido 09.04.2019 (id.7309645), o MUNICÍPIO DE SINOP deixou de regularizar a representação processual, posto que não há procuração em nome da assistente jurídica Dra. Thais Renata Damaso dos Reis, que subscreveu as razões recursais.

Nesse aspecto, é cediço que a representação processual do ente municipal se dá através na pessoa do
Prefeito
ou
Procurador Municipal
, conforme instituí o art. 75, III do CPC/15:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

III - o Município, por seu
prefeito
ou
procurador
;

No mesmo sentido, previa o art. 12, II do CPC/73:

Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

II – o Município, por seu Prefeito ou procurador;

Ademais, a irregularidade na representação processual constitui óbice quanto ao conhecimento ao apelo, conforme entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei.
Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.
(AI 1417/2010, DES. Rubens De Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 31/08/2010, publicado no DJE 20/09/2010)

No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTARQUIA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO
.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA SUBSCRITORA DOS RECURSOS.
SÚMULA N. 115/STJ. INCIDÊNCIA.

I - A Lei n. 1015/68, do Município de Indaiatuba/SP, ao criar a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba/SP (SAAE), outorgou-lhe personalidade jurídica própria, concedendo-lhe autonomia econômica, financeira e administrativa.

II - A representação do SAAE em juízo incumbirá a Diretor ou à entidade administradora indicados pelo Prefeito Municipal (art. 3o e parágrafos).

III - Portarias das quais não se extrai a outorga de poderes de representação em juízo.

IV - Atribuições conferidas à Superintendendência do SAAE ou ao detentor do cargo em comissão Consultor e Assessor Jurídico, bem como as respectivas indicações pela Prefeitura local não evidenciadas.

V - Aplicação da Súmula n. 115: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".

VI - Impossibilidade de aplicação dos arts. 13 e 37, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial.

VII - Agravo Regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 552.328/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)

"
O município é representado em juízo pelo prefeito ou procurador municipal, dispensada a exigência do instrumento de procuração
(art. 12, II, do CPC) ”. (REsp 493.287/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 25.04.2005).

Sendo assim, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face da ausência de regularização processual, mesmo após devidamente intimado, restando prejudicada a análise da tese de majoração de honorários, trazido em contrarrazões pela Recorrida.

Passo ao Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Preceito Cominatório interposta por JUCÉLIA BENEDETTI, visando o fornecimento do medicamento Enoxoparina, na forma prescrita por seu médico assistente.

Segundo consta dos autos, a substituída é regulada pelo SUS através do no 704.1061.1004.7771, sendo pessoa hipossuficiente, e sua enfermidade foi atestada pela médica Dra. Scheyla K. Y. D. dos Santos (CRM/MT 5106), credenciada no seu processo para obtenção do tratamento de urgência (id.4268765)

A tutela foi antecipada para determinar aos requeridos que fornecessem a Autora o medicamento pleiteado.

Consta nos autos, que a liminar foi devidamente cumprida pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, dispensando a Autora a quantidade necessária para 01 mês de tratamento (30 ampolas), conforme documentos insertos nos Id 4268790 e 4268791.

A sentença proferida pelo Juízo de instância singela afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, confirmando a liminar e condenando os entes demandados ao fornecimento do medicamento até 40 (quarenta) dias após o parto, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 4268997).

Nesse aspecto, o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

Assim, constata-se que sentença em análise encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TTRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CIRURGIA VINDICADA, DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA E DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O PROCEDIMENTO CIRURGICO PLEITEADO NOS AUTOS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA CIRURGIA DE MAMOPLASTIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDOS QUE NÃO GUARDEM QUALQUER CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA EXORDIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA OS ENTES PÚBLICOS - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBENCIA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Restou comprovado no feito além da necessidade da cirurgia vindicada, a hipossuficiência da parte Requerente, que é assistida pela Defensoria Pública e juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência e declaração particular de renda, bem como a negativa administrativa da municipalidade em disponibilizar o procedimento cirúrgico pleiteado não havendo que se falar em ausência do interesse de agir da Requerente.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Por outro lado, importante consignar que, embora seja impossível se definir, de plano, o exato tratamento necessário à saúde da Requerente, como também todos os procedimentos e custos que podem ser essenciais para a realização da cirurgia, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.

Assim, apenas os procedimentos e custos que guardem relação com a situação emergente dos autos e sejam essenciais/imprescindíveis para a realização do procedimento cirúrgico, devem ser disponibilizados à Requerente, sob pena de oneração demasiada e desnecessária do erário público.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. (N.U 0003858-61.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (N.U 0002885-32.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Ante o exposto, considerando que a sentença em análise encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, revestida por conjunto probatório que ampara a concessão da obrigação de fazer vindicada, RATIFICO-A INTEGRALMENTE, mantendo-a inalterada, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020